Tribunal: TJMT
Processo: 1024232-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024232-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS CRISTINI GIRELLI LEITE - CPF: 127.066.777-75 (RECORRENTE), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Recorrente:
Thais Cristini Girelli

Recorrido
:
Banco Intermedium S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR - CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS SOMENTE APÓS SUA OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Recorrente:
Thais Cristini Girelli

Recorrido
:
Banco Intermedium S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Thais Cristini Girelli

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulado Com Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande -MT.

Sentença
(
Id
.
187007289
): julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que não restou comprovada a
falha na prestação de serviço do banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

187007290
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
187734164
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1024232-70.2023.8.11.0002

Recorrente:
Thais Cristini Girelli

Recorrido
:
Banco Intermedium S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito Cumulado Com Reparação por Danos Morais proposta por Thais Cristini Girelli em face do
Banco Intermedium S/A
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é cliente titular de cartão de crédito do banco recorrido. Narra que em 12/05/2023, foi vítima de fraude, tendo em vista que após ter o seu cartão de crédito adicional furtado, verificou que houve a realização de inúmeras compras com a tecnologia “contactless” (pagamento por aproximação). Aduz que mesmo após o registro do fato por Boletim de Ocorrência e comunicação para o banco recorrido, não obteve êxito na contestação das compras.

Alega que foram realizadas diversas compras
as quais desconhece a origem
, que totalizam o valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), inclusive, ultrapassando o limite de crédito disponível no cartão, objeto da lide.

Em contraponto, o banco recorrido sustenta que
não há falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista que a recorrente somente comunicou o banco sobre o furto após os processamentos das transações, eis que seria dever do banco bloquear a conta e colocar em prática os protocolos necessários de segurança após a referida comunicação.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que, em que pese à alegação autoral do furto do cartão de crédito,
o
boletim de ocorrência foi lavrado pela recorrente em 13/5/2023, e

consta que a consumidora perdeu seu cartão de crédito no dia 12/5/2023. Ademais,
mesmo ciente da perda ou do furto do cartão a recorrente não providenciou o bloqueio do cartão de crédito no aplicativo no dia do extravio, constatando nos autos que somente houve a comunicação do furto ao banco recorrido no dia seguinte após o processamento das transações.

Registre-se que as transações impugnadas ocorreram mediante cartão magnético e senha intransferível. Como é público e notório, atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, qual seja, pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que o consumidor tenha cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso, e, se for extraviado deve comunicar imediatamente a instituição financeira.

Desse modo, diante a inércia em comunicar o fato ao recorrido, e não comprovado que
a cliente consumidora foi diligente na guarda do cartão do banco, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO

NO LOCAL DE TRABALHO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS SOMENTE APÓS SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10363501820228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2023)
As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.
(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).”

“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.
(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022).”

Portanto, no que concerne à pretensão da recorrente de recebimento de indenização por dano moral e material, tem-se que a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a sentença de origem.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023